Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. CONSIDERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comete error in procedendo o Magistrado de origem quando não exara decisão, limitando-se a nada prover o alegado pela parte, no que manifesta insistentemente insurgência quanto à forma de cálculo da dívida exequenda, sem esclarecer o porquê de os valores apontados pelo devedor serem ou considerados no cálculo ou, ainda, se houve alguma decisão judicial anterior que limitou o valor dos cálculos ao contido sob a rubrica de ‘prestações’ na planilha acostada à inicial. Desse modo, os autos devem retornar à origem para esclarecimento de tais pontos, pois o que é destacado pela iterativa jurisprudência do STF é que o art. 93, IX, da CF (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes) exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, de maneira que, não sendo realizada fundamentação mínima para o fim de exame das alegações apresentadas pela parte, como é o caso dos autos, há violação ao referido dispositivo constitucional.

2 – Também por ausência de fundamentação, seja para rechaçar, seja para acolher, devem os autos retornar à origem para que o Magistrado decida, efetivamente, sobre a exclusão ou não de contrato sobre o qual o Agravante alega ter havido inexistência de outorga uxória. Deve o Juiz, expressamente, dizer se a parte tem razão ou não quanto ao ponto, levando em consideração toda a tramitação processual e, se o caso, as questões de direito material pertinentes.

3 – No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão em parte ao Agravante, tendo em vista que o proveito econômico obtido a ser considerado para a fixação da verba deve levar em conta, ao final, toda o valor que resultara na diminuição do débito exequendo. Tal, contudo, não contempla juros moratórios, pois, assim como levado em conta pelo Magistrado de origem, os juros de mora referem-se a descumprimento de obrigação do devedor em relação ao credor, não sendo o caso de se falar em sua incidência na situação em que declarados nulos os contratos. Basta, para o cálculo do decote do valor exequendo, a atualização monetária dos valores dos contratos tidos por nulos, não sendo o caso de se falar de inclusão de juros.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.